Tribunal: STF
Processo: AI 725454
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
   SEGURANÇA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        A violação da
   Constituição do Brasil seria indireta, eis que imprescindível o
   reexame de matéria processual, nos termos da Lei n. 1.533/51 e do
   Código do Processo Civil.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.